Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre as questões desfavoráveis a seu recurso que foram arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator